Tribunal: CARF
Processo: 10925.722655/2014-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.722655/2014-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.443 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
L S W SERVIÇOS LTDA. EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
ARTIGO
135,
III,
CTN.
ADMINISTRADOR. ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES
OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO.
CONDUTA DOLOSA. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA FISCALIZAÇÃO.
Compete ao fiscal no momento da lavratura do auto de infração a
demonstração inequívoca da conduta dolosa do administrador, quer dizer, dos
atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatuto, hábeis a ensejar a responsabilidade tributária, nos termos do artigo
135, III, do CTN, não sendo a simples condição de administrador da sociedade,
ao tempo da infração tributária, suficiente para a responsabilização.
MULTA QUALIFICADA.. NÃO PAGAMENTO DE TRIBUTO. DCTF
ZERADA. FRAUDE. SONEGAÇÃO. DOLO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Uma vez ausente a figura do dolo, a multa qualificada deve ser afastada. O não
pagamento de tributo, a não apresentação de declaração ou a apresentação de
declaração inexata, por si só, não revelam condutas dolosas. Tratam-se, na
verdade, de situações típicas que ensejam a aplicação da multa de ofício de
75% (e não 150%), nos termos do artigo 44, I, da Lei no 9.430/1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, quanto ao mérito, por determinação do art.
19-E da Lei no 10.522, de 2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate
no julgamento, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para reduzir a multa de ofício
ao percentual de 75% e afastar a responsabilidade tributária da Sra. Liani Stoffel Wilbert.
Vencidos os conselheiros Iágaro Jung Martins, Lizandro Rodrigues de Sousa, Fernando Beltcher
da Silva e Rafael Taranto Malheiros, que negavam provimento ao recurso.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.722655/2014-78
Fl. 2885
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.443 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722655/2014-78

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (“DRJ/REC"), o qual será complementado ao
final:
Contra a contribuinte acima qualificada foram lavrados os autos de infração de fls.
04/36 e fls. 38/64, através dos quais foi constituído o crédito tributário referente ao
Imposto de Renda Pessoa Jurídica, IRPJ e à Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido,
CSLL, no valor total de R$ 1.129.420,00, incluídos juros de mora e multa proporcional
de 150%. O lançamento reporta-se aos anos-calendário 2010 e 2011.
De acordo com o Auto de Infração e com o Relatório Fiscal, fls. 67/76, o lançamento
decorreu da constatação de que a empresa apesar de manter escrituração contábil e
fiscal, entregou declarações, DIPJ, DCTF e DACON com valores zerados. Os valores
foram apurados com base na escrita contábil e confirmados pelo contribuinte em
atendimento às intimações realizadas no curso da ação fiscal.
A multa aplicada foi de 150%, houve Representação Fiscal para Fins Penais e a Sra.
Liani Stoffel Wilbert, adminstradora da empresa, foi considerada, nos termos do art.
135, inciso III do Código Tributário Nacional, CTN, sujeito passivo solidário.
A contribuinte apresentou impugnação, fls.516/522, fazendo, em síntese, as seguintes
alegações:
DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL
- apresentou todos os documentos e colaborou com a fiscalização;
- a contabilidade da empresa foi refeita, foi efetuado levantamento de todos os custos
relativos aos anos-calendário 2010 e 2011 e foram encontradas diversas despesas que
não teriam sido lançadas a exemplo de INSS, FGTS e outras despesas operacionais da
empresa;
- apresenta quadro à fl. 518 onde demonstra os valores das bases de cálculo
considerados na autuação e os considerados pela impugnante;
Fl. 2886
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.443 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722655/2014-78

- pugna pela redução dos valores "arbitrados" para não ter sobrecarregado seu ônus
tributário.
DA MULTA FIXADA - não houve má fé tanto que a empresa entregou a
documentação, foi vítima de assessoria negligente;
- esse exacerbado passivo tributário poderá afetar as atividades da empresa;
- pouco entende do sistema tributário nacional, pede afastamento da multa de 150%
visto que ausente má fé da empresa e seu representante legal.
DA RESPONSABILIDADE DA PESSOA FÍSICA COMO DEVEDORA - não se
admite seja imposto à representante da empresa, pessoa física, o ônus tributário da
pessoa jurídica;
- não existe a hipótese de fraude à lei, dolo direto da empresária, para que houvesse a
responsabilização tributária
- a empresária não detém conhecimento técnico sobre a matéria e sempre acreditou nas
informações de seus assessores de que havia apurado prejuízo e, por consequência, nada
teria a pagar;
- pede afastamento da responsabilidade solidária do art. 135 do CTN, por ausência de
dolo.
- protesta por todos os meios de prova admitidos.
Destaque-se que foram lavrados autos de infração para cobrança de IRPJ e CSLL,
discutidos no presente processo administrativo (no 10925.722655/2014-78) e autos de infração
para cobrança de PIS e COFINS, discutidos no bojo do processo administrativo no
10925.722656/2014-12.
Em sessão de 28/10/2015, a DRJ/REC julgou improcedente a impugnação do
contribuinte contra os lançamentos de IRPJ e CSLL, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2010
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do
amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-
calendário: 2010 SALDO DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL DE
PERÍODOS ANTERIORES INEXISTENTE. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Sendo inexistente o saldo de base de cálculo negativa da CSLL de períodos anteriores
passível de compensação, conforme apurado no SAPLI, mantém-se a glosa do valor
indevidamente compensado.
MULTA DE OFÍCIO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
DESCABIMENTO.
Fl. 2887
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.443 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722655/2014-78

A multa de ofício, no percentual de 75% encontra previsão em normas regularmente
editadas, não tendo o julgador administrativo competência para apreciar arguições de
sua inconstitucionalidade.
Segundo consta dos fundamentos do voto do relator (fls. 2819/2826 do e-
processo):
O lançamento tributário foi efetuado em razão da prática da contribuinte de escriturar e
contabilizar receitas auferidas em suas atividades e não declarar nem oferecer à
tributação seus resultados nos anos-calendário de 2010 e 2011. As declarações, DIPJ,
DCTF e DACON foram entregues com valores de receita zerados.
Em sua impugnação as alegações são no sentido de que houve negligência do
responsável pela contabilidade, que a representante legal da empresa não detém
conhecimento na área tributária e, após conhecimento dos Autos de Infração,
inconformada com os fatos constatados, providenciou fosse refeita a contabilidade
incluindo valores de despesas operacionais não consideradas anteriormente. Trouxe para
comprovação cópia de notas fiscais, Demonstrativos das Receitas e Impostos a Pagar e
Balancetes.
Inicialmente, no que concerne a alegação de negligência do responsável pela
contabilidade da empresa, falta de conhecimento da sócia administradora da empresa
sobre matéria tributária e ausência de má fé da autuada, cabe ressaltar que o artigo 136
do Código Tributário Nacional dispõe que, salvo disposição de lei em contrário, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente
ou do responsável:
“Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Desta forma, não importa que as deficiências financeiras, técnicas e erros na
escrituração tenham ocorrido por problemas alheios à vontade da impugnante.
A metodologia utilizada pela fiscalização se encontra descrita no Relatório Fiscal, fls.
67/76, e consistiu em efetuar intimação para entrega de livros contábeis e fiscais e
documentos respectivos. Após entrega pela contribuinte de parte dos documentos
solicitados e análise da contabilidade apresentada, tendo verificado a entrega de
declarações retificadoras durante o procedimento fiscal, a autoridade fiscal entregou o
Termo de Intimação no 003, onde foi informado que haviam inconsistências e
divergências entre os registros contábeis apresentados e os documentos e as declarações
retificadoras entregues.
Na ocasião, foi oportunizado à contribuinte fossem efetuados os ajustes e correções
necessárias bem como retificação das declarações enviadas ou, confirmação das
informações já prestadas.
Em seguida, a contribuinte reconheceu as divergências, entregou novas declarações
retificadoras e apresentou nova Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e
LALUR tudo relativo aos anos-calendário de 2010 e 2011. Valores que foram
reconhecidos e lançados pela fiscalização.
Na impugnação há discordância dos valores anteriormente informados e confirmados
conforme quadro abaixo:
Fl. 2888
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.443 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722655/2014-78

Afirma-se que foram encontrados novos valores de despesas operacionais e custos.
Foram anexados aos autos para comprovação das alegações novos Demonstrativo das
Receitas e Impostos a Pagar, Demonstração do Resultado do Exercício Acumulado e
cópias de notas fiscais.
Veja-se o que diz a fiscalização em seu relato às fls. 69/71:

Fl. 2889
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.443 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722655/2014-78

Fl. 2890
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.443 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722655/2014-78

Observa-se que a fiscalização efetuou o batimento entre os valores constantes da
Demonstração de Resultado do Exercício, DRE, os valores constantes das declarações
retificadoras ainda que entregues após perda da espontaneidade, do LALUR e da escrita
contábil disponibilizada pela contribuinte.
Houve intimação para que as divergências encontradas fossem regularizadas e só depois
se procedeu aos lançamentos do IRPJ e da CSLL.
A defesa refez demonstrativos, balancetes e apresentou cópias de notas fiscais sem, no
entanto, demonstrar contabilmente os acertos realizados. Impossível com os
documentos trazidos identificar e verificar as diferenças apontadas no quadro trazido
pela defesa.
E mais, se se trata de erro de escrituração, não foram adotadas as medidas cabíveis à
retificação (item 2.4.2.1 da Resolução CFC no 596, de 1985, cujas determinações foram
mantidas na Resolução CFC no 1330, de 2011 [...]
[...]
Assim, a correção de eventual equívoco no registro contábil original deve ser efetuada
observando-se as regras e princípios contábeis pertinentes. No mesmo sentido, o art.
269, § 2o, do RIR/1999 determina que os erros cometidos sejam corrigidos por meio de
lançamento de estorno, transferência ou complementação.
Portanto, conclui-se pela correção do procedimento fiscal e pela manutenção do
lançamento referente a este item.
Sobre a multa qualificada, a impugnante não logrou êxito em afastá-la.
Pugna pelo afastamento, por ausência de má fé.
Equivocada é a tese apresentada pela contribuinte. A ausência de má fé, se trata de
questão já analisada no início desse voto que não afeta a responsabilidade pela infração
e a penalidade a ser aplicada.
A imposição desta multa está prevista no § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996,
com redação dada pela Lei no 11.488, de 2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
Fl. 2891
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.443 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722655/2014-78

novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Assim, praticada a conduta prevista no artigo 71 da Lei no 4.502, de 1964, abaixo
transcrito, a multa de ofício exigida será de 150%:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Com efeito, depreende-se do relatório que a fiscalização constatou a prática reiterada da
apresentação das declarações com receitas iguais a zero (anos-calendário 2010 e 2011),
enquanto que havia escrituração de valores de receitas auferidas pela empresa em todos
os trimestres dos anos-calendário autuados. E que a empresa somente logrou retificar as
declarações para informar as receitas auferidas quando já se encontrava em
procedimento fiscal.
O ato de transmitir DIPJ e DCTF zeradas envolve declarações de grande relevância para
a Receita Federal, pois são aquelas em que os contribuintes informam suas atividades
econômicas (DIPJ) bem como declaram o crédito tributário (DCTF). Portanto, se
verifica, aqui, entrega de declarações integralmente inverídicas que indicam ausência de
atividade de uma empresa em pleno funcionamento.
Verifica-se, no caso, a omissão sistemática dos valores devidos a título de IRPJ e CSLL,
com vistas a retardar o conhecimento das reais dimensões do fato gerador pela
autoridade fazendária, sob o manto da regularidade aparente na entrega das declarações.
Diante da legislação e dos fatos descritos e comprovados nos autos há que se referendar
a autuação e aplicação da multa qualificada.
Não é possível assentir com as contraposições feitas à responsabilidade solidária
atribuída à Sra. Liani Stoffel Wilbert, CPF no 868.115.509-10, sócia adminstradora da
empresa conforme 10a alteração contratual, cláusulas 1a e 7a, com registro na JUCESC
em 10/03/2007.
A responsabilidade solidária, no caso em tela, foi caracterizada com base no artigo 135,
inciso III, do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
...
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
...
No caso, a contribuinte, conforme já mencionado, entregou declarações, DIPJ e DCTF,
com valores zerados quando havia contabilizado receitas em sua atividade comercial. A
prática reiterada de omissão dos valores devidos a título de IRPJ e CSLL nos anos-
Fl. 2892
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.443 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722655/2014-78

calendário de 2010 e 2011, é conduta típica de fraude e sonegação, conforme analisado
por ocasião da contestação à multa qualificada de 150%.
Como dito, a referida senhora administrava a empresa o que implica o seu interesse
direto pelas respectivas operações comerciais. Por outro lado, a prática de sonegação e
fraude que inclusive motivaram a aplicação de multa qualificada, caracteriza infração à
lei, nos termos do art. 135 do CTN.
Portanto, a responsabilidade imputada à sócia administradora nos moldes do artigo 135,
III do CTN, foi devidamente justificada.
Irresignado, o contribuinte e responsável tributária apresentaram por meio de uma
única peça o respectivo recurso voluntário, no qual basicamente se reitera todos os argumentos
de defesa já apresentados em sede de impugnação. Não foram apresentados elementos de prova
adicionais.
Ao cabo, é importante consignar que o processo administrativo no
10925.722656/2014-12, no qual se discutem os autos de infração de PIS e COFINS, cujo os fatos
relacionados são os mesmos, foi objeto do acórdão no 3401-007.013, apreciado pela 1a Turma
Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção de Julgamento, a qual por maioria de votos, negou
provimento ao recurso voluntário do contribuinte, vencido o relator, conselheiro João Paulo
Mendes Neto, que votou pelo provimento apenas parcial, para afastar a responsabilidade da
pessoa física e a qualificação da multa de ofício.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
15/12/2015 (fls. 2855 do e-processo) e a responsável tributária em 08/12/2015 (fls. 2856 do e-
processo). Foi apresentado um único recurso voluntário, ora analisado, em nome de ambos os
sujeitos passivos, no dia 21/12/2015 (fls. 2857 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30
dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 2893
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.443 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722655/2014-78

Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, o contribuinte teria entregue DIPJ, DCTF e
DACON originais com valores zerados, muito embora mantivesse a sua contabilidade em dia, no
que teria originado a fiscalização.
Tal como já havia sido advertido em impugnação, o contribuinte reitera em sede
de recurso voluntário que sócia da empresa possuiria parcos conhecimentos na área tributária, e
acreditava que estava tudo certo com sua escrituração contábil, medida esta que infelizmente
não era a realidade à época dos fatos (fls. 2858 do e-processo).
Afirma ainda que teria apresentado em sua impugnação uma série de documentos
que comprovariam receitas suportadas pela pessoa jurídica que acabariam por reduzir a sua base
de cálculo, os quais, todavia, não teria sido devidamente analisados pelo acórdão recorrido.
Apresenta o seguinte quadro contendo a base de cálculo a qual reputa ser a correta (fls. 2861 do
e-processo):

E esclarece, inclusive que em messes existe a majoração da base de cálculo,
demonstrando que a única busca da Recorrente é pela verdade, e não está afugentando-se de
sua responsabilidade tributária (fls. 2861 do e-processo).
Fl. 2894
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.443 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722655/2014-78

Em que pese o aduzido, tanto a DRJ, como a própria fiscalização ainda no início
do procedimento de fiscalização, já havia advertido para o fato de que as pretensões do
contribuinte em reduzir a sua base de cálculo a partir da contabilização de novas receitas
somente seria possível caso foi feita a demonstração contábil de tais acertos. Veja-se o seguinte
trecho do acórdão recorrido (fls. 2823/2824 do e-processo):
[...] a fiscalização efetuou o batimento entre os valores constantes da Demonstração de
Resultado do Exercício, DRE, os valores constantes das declarações retificadoras ainda
que entregues após perda da espontaneidade, do LALUR e da escrita contábil
disponibilizada pela contribuinte.
Houve intimação para que as divergências encontradas fossem regularizadas e só depois
se procedeu aos lançamentos do IRPJ e da CSLL.
A defesa refez demonstrativos, balancetes e apresentou cópias de notas fiscais sem, no
entanto, demonstrar contabilmente os acertos realizados. Impossível com os
documentos trazidos identificar e verificar as diferenças apontadas no quadro trazido
pela defesa.
E ainda segundo a DRJ/REC, se se trata de erro de escrituração, não foram
adotadas as medidas cabíveis à retificação (item 2.4.2.1 da Resolução CFC no 596, de 1985,
cujas determinações foram mantidas na Resolução CFC no 1330, de 2011 (fls. 2824 do e-
processo).
Em seu recurso voluntário o contribuinte teve mais uma oportunidade de não
apenas demonstrar, mas comprovar inequivocamente que teria feito a retificação contábil de seus
lançamentos, mas não apresentou uma única prova sequer nesse sentido. Não consta do recurso
voluntário qualquer argumento ou elemento comprobatório adicional para além daqueles já
apresentados em impugnação, os quais, como se viu, são insuficientes para justificar eventual
retificação na base de cálculo dos tributos apurados.
Multa qualificada de 150%
A fiscalização considerou que o contribuinte teria agido com fraude ao entregar as
suas declarações fiscais zeradas no objetivo de sonegar tributos. Segundo consta do relatório
fiscal (fls. 73 do e-processo):
É na omissão do contribuinte ou na prestação de informações falsas que reside a fraude
que justifica o percentual da multa ora aplicada, visto que, por meio destas condutas, o
contribuinte se esconde na esperança de que o Fisco nada descubra, e assim não possa
exercer o seu direito (constituir o crédito tributário) no prazo decadencial, acarretando
assim prejuízos aos cofres públicos.
Fl. 2895
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.443 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722655/2014-78

Relevante notar que a conduta adotada pelo contribuinte se materializa por todo o
período abrangido por esta autuação, anos-calendário de 2010 e 2011.
Por tudo o exposto, conclui-se que a autuada L.S.W. Ltda. incorreu no disposto nos
artigos 71 e 72 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, os quais definem a conduta
de sonegação e fraude.
Nesse ponto, não pactuamos com a conclusão da fiscalização, mantida pelo
acórdão recorrido.
O único argumento utilizado pela autoridade fiscal para qualificação da multa
decorreu do fato de o contribuinte entregar as suas declarações zeradas. Embora seja de fato uma
infração à legislação tributária, não justifica por si só a qualificação da multa, a qual depende da
comprovação inequívoca da prática de uma conduta dolosa.
Em outras palavras, a omissão de receita por si só já é apenada pela lavratura da
multa no percentual de 75%, não justificando a sua qualificação. Para que ela seja enquadrada
como sonegação ou fraude, nos termos dos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/1964, é
imprescindível que se esteja presente a figura do dolo, o qual, como se sabe, não se presume,
mas se comprova.
Veja nesse sentido o que consta do acórdão recorrido (fls. 2825 do e-processo):
Com efeito, depreende-se do relatório que a fiscalização constatou a prática reiterada da
apresentação das declarações com receitas iguais a zero (anos-calendário 2010 e 2011),
enquanto que havia escrituração de valores de receitas auferidas pela empresa em todos
os trimestres dos anos-calendário autuados. E que a empresa somente logrou retificar as
declarações para informar as receitas auferidas quando já se encontrava em
procedimento fiscal.
O ato de transmitir DIPJ e DCTF zeradas envolve declarações de grande relevância para
a Receita Federal, pois são aquelas em que os contribuintes informam suas atividades
econômicas (DIPJ) bem como declaram o crédito tributário (DCTF). Portanto, se
verifica, aqui, entrega de declarações integralmente inverídicas que indicam ausência de
atividade de uma empresa em pleno funcionamento.
Verifica-se, no caso, a omissão sistemática dos valores devidos a título de IRPJ e CSLL,
com vistas a retardar o conhecimento das reais dimensões do fato gerador pela
autoridade fazendária, sob o manto da regularidade aparente na entrega das declarações.
Mais uma vez, não discordamos que não seja um ilícito a entrega de declarações
zeradas, todavia, somente será um ilícito passível de ser penalizado com uma multa qualificada
na hipótese de a conduta dolosa praticada restar sobejamente demonstrada, o que não nos parece
que seja o caso. Nesse sentido, atente-se para as Súmulas CARF no 14 e 25, cujo os seus
fundamentos de existência podem ser aproveitados no presente caso:
Fl. 2896
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.443 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722655/2014-78

Súmula CARF no 14. A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25. A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
A nosso ver, se o fato “omissão de receitas” ou “omissão de rendimentos” não
justifica por si só a qualificação da multa, a entrega de declarações zeradas também não. Ainda
mais quando a contabilidade existe e foi levada em consideração para lavratura do próprio auto
de infração.
Não custa repisar, o que acontecia no presente caso era que muito embora o
contribuinte possuísse contabilidade, os valores lançados não eram informados nas declarações
fiscais respectivas, o que, segundo advoga o contribuinte, aconteceu por culpa única e exclusiva
da sua contabilidade, sem o seu conhecimento.
Trata-se de posicionamento já conhecido neste CARF, como se observa pelo
precedente abaixo reproduzido:
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE. SONEGAÇÃO. DOLO. NÃO
PAGAMENTO DE TRIBUTO. DCTF ZERADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. Uma
vez ausente a figura do dolo, a multa qualificada deve ser afastada. O não pagamento de
tributo, a não apresentação de declaração ou a apresentação de declaração inexata,
por si só, não revelam condutas dolosas. Tratam-se, na verdade, de situações típicas
que ensejam a aplicação da multa de ofício de 75% (e não 150%), nos termos do artigo
44, I, da Lei no 9.430/1996. (Acórdão no 1201-002.255. Sessão de 13/06/2018)
Nesse sentido, somos pelo cancelamento da multa qualificada de 150% a qual
deve ser restabelecida sob o percentual de 75%.
Responsabilidade tributária
O acórdão recorrido também acabou por manter no polo passivo da presente
relação jurídica tributária, a sócia administradora como responsável tributária, nos termos do
artigo 135, III, do CTN, pois, em suas próprias palavras, a referida senhora administrava a
empresa o que implica o seu interesse direto pelas respectivas operações comerciais (fls. 2826
do e-processo).
A nosso ver, contudo, as condutas descritas pelo relatório de fiscalização não
revelam e nem tampouco comprovam uma atuação dolosa da sócia administradora em transmitir
Fl. 2897
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.443 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722655/2014-78

ou determinar que fossem entregues declarações zeradas, o que, aliás, deu ensejo ao
cancelamento da multa qualificada.
A atribuição de responsabilidade a terceiros impõe à autoridade fiscal o dever de
demonstrar que a obrigação tributária é resultante da efetiva participação do administrador da
pessoa jurídica nas infrações tributárias com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatuto.
Em síntese, a mera condição de administrador da pessoa jurídica ao tempo da
infração tributária é condição insuficiente para a se atribuir a este a responsabilidade tributária,
não podendo presumir a atuação dolosa da administradora, de modo que se impõe a exclusão da
responsabilidade da sócia administradora no presente caso concreto.
Face ao exposto, voto para dar provimento parcial aos recursos voluntários para
manter integralmente as exigências de IRPJ e CSLL, reduzir a multa de ofício ao percentual de
75% e afastar a responsabilidade tributária da Sra. Liani Stoffel Wilbert.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 2898
DF CARF MF
Original